Tribunal: TJMT
Processo: 1020454-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020454-06.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ADÃO CORREA ALBUQUERQUE
RECORRIDO: MARIA EURIDES DOS PASSOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70405464) interposto por ADÃO CORREA ALBUQUERQUE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID: 67038990):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO E DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE RECURSO – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DIRECIONADA AO LOCATÁRIO DE BEM COMUM – REPASSE DE 50% DOS ALUGUERES – REJEIÇÃO – LOCATÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência da certidão de intimação, se da consulta do Diário de Justiça eletrônico é possível aferir a tempestividade do agravo.
A decisão que versa sobre efeitos/cumprimento de decisão que deferiu liminar na demanda, é passível de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC.
Não se revela razoável deferir pedido para que terceiro à relação processual (locatário), cumpra obrigação de repasse da parte dos locatícios que incumbe ao agravante, se a liminar outrora concedia, foi destinada exclusivamente à locadora agravada.
(TJMT, AI no 1020454-06.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j.18.11.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ADÃO CORREA ALBUQUERQUE, manteve a decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de Nova Canaã do Norte no sentido de indeferir o pedido do Agravante.
A Câmara Julgadora, em linha de princípio, pontuou que nos autos de Ação Declaratória de União Estável e Dissolução c/c Partilha, houve determinação judicial, datada de 2015, para que a Agravada transferisse 50% do locativo ao Agravante, referente à imóvel pertencente a meação do casal. Ressaltou também que a Agravada nunca cumpriu a obrigação.
Diante do inadimplemento, o Agravante solicitou ao juízo processante, no ano de 2020, a intimação do locatário para que lhe repassasse a cota parte a fim de garantir o cumprimento da obrigação deferida nos autos em 2015, o que foi indeferido.
Quando reanalisou a matéria, o órgão fracionário aduziu que “a decisão que o Agravante pretende cumprimento, proferida no ano de 2015, determinou, à agravada, a obrigação do repasse dos 50% dos valores do aluguel e não a terceiro suposto locatário do imóvel”.
Desta forma, por entender que não compete a terceiro (locatário) cumprir determinação judicial que não lhe foi imposta, a 4a Câmara de Direito Privado deste Sodalício negou provimento ao Agravo, com a ressalva de que “nada obsta que após a manifestação da agravada na origem, a questão ganhe outros contornos, com eventual reapreciação e deferimento do pedido”.
O Recorrente alega violação aos artigos art. 139, IV, 301, 380, 524, §3o, todos do Código de Processo Civil, argumentado que os dispositivos em voga concedem ao magistrado amplos poderes parra buscar a efetividade na satisfação dos comandos judiciais, notadamente os de natureza pecuniária, o que inclui a possibilidade de terceiros serem intimados para dar cabo à obrigação constante dos autos.
Recurso tempestivo (ID 71389451). O Agravante foi dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 71444989).
Contrarrazões no ID 76017983.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o Agravo de Instrumento interposto foi desprovido ao argumento de que não competia a terceiro (locatário) estranho à relação processual – o cumprimento de obrigação de repasse da parte dos locatícios que pertenceriam ao Agravante, posto que a liminar outrora concedia, contendo esta determinação, foi destinada exclusivamente à locadora agravada.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos art. 139, IV, e 301, do Código de Processo Civil, o Recorrente busca que seja deferido o pleito para que o locatário do imóvel lhe repasse diretamente 50% do valor do locativo, ante a inércia da Agravada em fazê-lo, em razão da possibilidade do juiz adotar qualquer medida idônea para assegurar a efetivação do direito da parte.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.